Tribunal: TJMT
Processo: 0002986-29.2012.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002986-29.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO SILVA SANTOS - CPF: 026.422.481-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEIR LEANDRO DA SILVA - CPF: 013.384.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO CARLOS DE PROCIUNCULA - CPF: 921.427.701-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES DO RÉU E DOS MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – ACUSADO QUE ADMITIU A PRÁTICA DO CRIME NA ÚNICA OCASIÃO EM QUE FOI INTERROGADO – MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DECORRENTE DA NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO – POSSIBILIDADE, MAS NÃO À FRAÇÃO MÁXIMA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE EM SUA INTEGRALIDADE – VÍTIMA NÃO ATINGIDA – TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatando-se que, ao valorar desfavoravelmente ao acusado determinada circunstância judicial, o magistrado se valeu de fundamentos inidôneos, impõe-se a extirpação dessa valoração, e a consequente redução da pena-base.

Tendo o réu confessado a prática do crime quando interrogado em juízo, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

A escolha da fração de diminuição de pena atinente à não consumação do crime deve levar em conta o
iter criminis
efetivamente percorrido. Assim, verificando-se que o réu exauriu os atos executórios ao seu alcance, mas não chegou a atingir a vítima, tratando-se, portanto, de tentativa branca ou incruenta, mostra-se adequada a utilização da fração de 1/2.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Marcelo Silva Santos
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0002986-29.2012.8.11.0064 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da suposta prática do delito de homicídio tentado, capitulado no artigo 121,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a redução da sua sanção basilar ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da fração máxima de diminuição de pena decorrente da não consumação do crime (Id. n. 155203380).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 155203384).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso (Id. n. 160327166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Marcelo Silva Santos
foi condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da suposta prática do crime de homicídio tentado, tipificado no artigo 121,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante requer a redução da sua sanção basilar ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da fração máxima de diminuição de pena decorrente da não consumação do delito.

A pretensão recursal é parcialmente procedente.

No tocante à pena-base, observa-se que o juiz presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT reputou desfavoráveis ao réu cinco das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do CP, a saber, a culpabilidade e os antecedentes do agente e as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime, nos seguintes termos:

“
Quanto à
culpabilidade
,
conforme a doutrina e jurisprudência, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018).

Neste ponto,

é inegável que o réu tinha ciência da reprovabilidade da conduta, pois houve premeditação, ainda que de forma simples. Conforme provas colhidas, em dias anteriores aos fatos, a vítima teve um embaraço com o cunhado do réu, a pessoa Valdeir, a qual, em razão desses atritos, instigou o sentenciado a desferir os disparos de arma de fogo, logo, as provas, indicam que, o pronunciado se encontrava a espera do retorno do ofendido à casa, para colocar seu plano e ação. Deste modo, majoro a pena em 06 (seis) meses.

Verifica-se que o acusado possui
antecedentes
criminais,
todavia, não há que se falar em reincidência

posto que a condenação ocorreu em data posterior a este fato. A condenação posterior pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, proferida nos autos de no 2112-10.2013.811.0064, perante a 5a Vara Criminal desta Comarca, com trânsito em julgado em 26/10/2021, será computada, neste momento, como mau antecedente, razão pelo qual majoro a pena em 06 (seis) meses. (...)

Às
circunstâncias

merecem destaque tendo em vista que o intento criminoso ocorreu em via pública, situ a frente de residência particular e também bar, ambiente aberto ao público, o que demonstra maior audácia e sua despreocupação do condenado em ser punido. Ademais, foram reiterados disparos que poderiam, inclusive, acertar nas crianças que brincavam no local, tendo todas as testemunhas dado ênfase neste ponto e na preocupação com os infantes. Assim, majoro a pena em 01 (um) ano. Em relação aos
motivos
, o crime foi praticado por desavenças entre terceiro e a vítima, sendo que o réu praticou a ação delituosa visando agir em defesa de seu cunhado. Assim, agravo a pena em 06 (seis) meses.

Quanto às
consequências
,
vislumbra-se

que ofendido restou com sua integridade psicológica abalada, vez que informou sentir receio até os dias de hoje. Na ocasião, saiu às pressas de sua moradia, razão pela qual necessitou vender a casa, bem como precisou residir no fundo da casa de sua sogra juntamente com sua companheira e seus dois filhos. Ademais, em virtude dos disparos efetuados pelo condenado, restou prejuízo a terceiro tendo em vista que este havia deixado seu veículo automotor nas proximidades, o qual foi atingido e danificado. Ressalta-se que o proprietário não conseguiu arcar com as custas e não foi ressarcido. Deste modo, majoro a pena em 01 (um) ano
” (Id. n. 155203370;
sic
; destaquei).

Aparentemente, o eminente magistrado se reportou equivocadamente ao conceito de culpabilidade enquanto elemento constitutivo do crime e pressuposto da aplicação da pena, e não como o grau de reprovabilidade da conduta, que é o conceito a que se refere o
caput
do art. 59 do CP. Ademais, nota-se que as considerações de Sua Excelência acerca da suposta premeditação, “
ainda que de forma simples
”, em suas próprias palavras, não mais revelam do que o fato de o crime ter sido perpetrado dolosamente.

Diga-se de passagem que as ponderações do magistrado acerca do suposto concerto prévio de vontades entre o apelante e o corréu Valdeir Leandro da Silva conflitam com as conclusões do próprio
parquet
, segundo o qual “
não se desconhece a ‘possibilidade’ de tudo já estar preparado, com ação conjunta e concorrente dos dois denunciados, com os mesmos desígnios e com divisão de tarefas, mas não existem provas neste sentido ou, pelo menos, existem dúvidas da coparticipação do denunciado Valdeir
” (excerto das alegações finais apresentadas pelo promotor de justiça Augusto Cezar Fuzaro, pugnando pela absolvição do corréu Valdeir [o qual foi subsequentemente impronunciado]; Id. n. 155203339, p. 6).

Quanto aos antecedentes, evidencia-se o anacronismo da sentença, na medida em que a condenação definitiva a que referiu o juiz presidente, oriunda da Ação Penal n. 0002112-10.2013.8.11.0064, diz respeito a crime praticado em 22 de março de 2013, ao passo que o delito de homicídio tentado apurado nestes autos teria sido cometido quase um ano antes, em 1o de abril de 2012.

Por outro lado, no que concerne às circunstâncias do crime, procedeu acertadamente o magistrado, uma vez que se os disparos de arma de fogo foram efetuados audaciosamente em via pública, na presença de crianças, em relação às quais as testemunhas externaram preocupação em virtude do episódio.

Já no tocante aos motivos, é importante observar que, além de não ter sido imputada ao apelante nenhuma das qualificadoras correlatas do crime de homicídio (torpeza ou futilidade do motivo, nos termos dos incisos I e II do § 2o do art. 121 do CP), a singela alusão às “
desavenças entre terceiro e a vítima
” não é suficiente para que tal circunstância judicial seja reputada desfavorável ao recorrente.

Entretanto, no que diz respeito às consequências, novamente, agiu corretamente o juiz presidente, pois, a despeito dos argumentos do apelante, entre os quais o de que a vítima não se opôs ao acompanhamento de sua oitiva pelo acusado e o de que ficou demonstrado que o motivo da mudança de residência do ofendido tenha sido o crime em questão, o certo é que a audiência foi realizada por meio virtual, o que naturalmente mitiga o receio que a vítima sente em relação ao acusado, além de o ofendido ter deixado claro que os fatos lhe causaram sério abalo psicológico.

Outrossim, como bem pontuado pelo magistrado, os disparos efetuados pelo réu causaram dano patrimonial a terceiro, proprietário de um veículo atingido pelos projéteis, e, nesse aspecto, é irrelevante que tal terceiro possa ajuizar ação civil de reparação de danos, como sustenta o recorrente, na medida em que as esferas de responsabilização são independentes.

Portanto, fica afastada a valoração desfavorável da culpabilidade, dos antecedentes e dos motivos, mantendo-se tão somente a das circunstâncias e das consequências.

Registre-se, contudo, que, em relação ao
quantum
da sanção basilar propriamente dito, o juiz presidente incorreu em grosseiro erro matemático. Atribuiu à culpabilidade um impacto dosimétrico de 6 meses de reclusão; aos antecedentes, também 6 meses; às circunstâncias, 1 ano; aos motivos, outros 6 meses; e às consequências, mais 1 ano: um total de 3 anos e 6 meses, que, acrescido à pena mínima do crime de homicídio (6 anos de reclusão), levaria a uma pena-base de 9 anos e 6 meses de reclusão. Apesar disso, fixou a sanção basilar em “
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
” (Id. n. 155203370;
sic
).

Desse modo, desconsiderando-se a culpabilidade, os antecedentes e os motivos, chega-se ao
quantum
de 8 anos de reclusão, não havendo falar em necessidade de redução maior ou “proporcional” com fundamento no equívoco aritmético do magistrado, uma vez que este Tribunal de Justiça não se vincula ao erro de cálculo de Sua Excelência, bastando que não agrave a pena do acusado quando somente este houver apelado da sentença, consoante o art. 617 do Código de Processo Penal.

Quanto à atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do CP, constata-se que o juiz presidente consignou o seguinte:

“
Inexistem agravantes e atenuantes, vez que
o réu da versão distintas ao longo da instrução processual
” (Id. n. 155203370;
sic
; destaquei).

Todavia, como bem pontuado nas razões recursais, tal colocação do magistrado causa muita estranheza, na medida em que o apelante foi interrogado apenas na instrução da primeira fase processual da ação penal, ocasião em que apresentou versão única dos acontecimentos, confessando a autoria do crime. Confira-se:

Juiz:
“
Essa acusação que tem contra o senhor, é verdade, mentira ou mais ou menos?
”

Marcelo:
“
É verdade.
”

Juiz:
“
O que aconteceu?
”

Marcelo:
“
Aconteceu que houve uma discussão, eu estava deitado, alguns dias atrás tinha acontecido um roubo, roubaram um som meu, e a partir daquele momento eu passei a ser ameaçado dessa intriga, aí quando eu assustei eu não vi quem era, que estava um reboliço na frente de casa, lá é um bar, e saí doido correndo, peguei a arma de fogo e disparei. Quando eu fui ver, vi que era o Lúcio, se eu soubesse que era ele, eu jamais tinha feito isso com ele
” (Id. n. 155203335).

Com efeito, verifica-se que, além de não ter sido encontrado para ser inquirido no curso do inquérito policial, o acusado tampouco foi interrogado na sessão do júri, constando da ata da solenidade o seguinte:

“
Iniciou-se com a inquirição de Lúcio Carlos de Prociúncula. As partes desistiram da inquirição das demais testemunhas. Homologada as desistências. Deu-se um intervalo para que o defensor pudesse orientar o denunciado.

Retornando,
o acusado ingressou na sala virtual, porém apesar das várias advertências do magistrado, negou-se a ligar a câmera e o microfone. A secretária do júri mandou mensagem via whatsapp e ligou para o mesmo, o qual não atendeu. Assim, foi declarada a revelia do acusado
, passando-se direto aos debates orais
” (Id. n. 155203372, p. 12;
sic
; destaquei).

Logo, evidencia-se a teratologia da sentença nesse ponto, porquanto o réu confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo em questão, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com o consequente abrandamento da reprimenda em 1/6.

Destarte, a pena provisória do apelante fica estabelecida em 6 anos e 8 meses de reclusão.

Finalmente, no que diz respeito à fração de diminuição de pena atinente à não consumação do delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, constata-se que não procede a pretensão de utilização da fração máxima prevista no parágrafo único do art. 14 do CP, qual seja, 2/3, porquanto está consolidado na jurisprudência o entendimento de que o grau de redução, nesse particular, deve se pautar pelo
iter criminis
percorrido, e, na espécie, como observado pelo magistrado, “
o réu promoveu todos os atos que estavam ao seu alcance DESCARREGANDO A ARMA na direção da vítima
” (Id. n. 155203370).

Por outro lado, verifica-se que a fração de diminuição empregada na sentença realmente merece ser majorada – não à máxima legal, como mencionado –, mas à de 1/2, como recomendado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
levando-se em conta que a vítima não foi atingida
” (Id. n. 160327166, p. 9), ou seja, trata-se da assim chamada tentativa branca ou incruenta.

Assim, fixa-se a pena definitiva do apelante em 3 anos e 4 meses de reclusão, preservando-se, porém, o regime inicial semiaberto, em virtude da subsistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para afastar a valoração desfavorável da culpabilidade, dos antecedentes e dos motivos, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e majorar a fração de diminuição de pena concernente à tentativa, reduzindo a sanção definitiva de
Marcelo Silva Santos
a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023